Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009105-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ELITO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 089.236.318-50 (AGRAVANTE), 3.R. COMERCIAL ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. - ME - CNPJ: 07.008.697/0001-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ROGERIO FRANCO BARBOSA - CPF: 855.559.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELITO RODRIGUES BARBOSA
E OUTRO,
por meio da Defensoria Pública Estadual, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Execução Fiscal no
2490-48.2010.811.0006,
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou os pedidos formulados pelo Agravante em sede de exceção de pré-executividade, consubstanciados no reconhecimento da
nulidade de citação do executado via edital.

Aduzem que a citação por edital somente pode ser realizada quando o executado estiver em lugar ignorado ou incerto e for infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos ou concessionárias de serviços públicos.

Sustentam que
não foram empreendidos esforços no sentido de localizar os supostos devedores, impossibilitando a realização de citação por edital.

Afirmam que não sendo observado aos requisitos legais, deve ser declarada nula a citação por edital realizada na demanda.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de acolher a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital.

Não houve pedido de efeito suspensivo recursal.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se a espécie de agravo de instrumento interposto por
ELITO RODRIGUES BARBOSA
E OUTRO,
representados pela Defensoria Pública na função de curadoria especial
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Recorrentes, onde se arguiu a nulidade da citação.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que a citação dos Executados/Agravantes
foram
realizada na modalidade edital (Id.
8351475 - Pág. 11
), somente depois de frustradas as citações por carta registrada (Id.
8351473-Pág.8/19
) e por mandado (Id.
8351475 - Pág. 6/10
), estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8o da Lei
de Execução Fiscal.

Assim, tais fundamentos nãos merecem prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020